Tribunal: TJES
Processo: 5005072-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005072-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: MARIA JOSETTE RIO DOCE e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESASTRE AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA NÃO DIABÓLICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CDC APLICÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em ação ordinária proposta por vítima de desastre ambiental, determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao admitir a distribuição dinâmica do ônus da prova em suposta violação ao art. 373, §2º, do CPC/2015, por impor prova de fato negativo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegada inexistência de relação de consumo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão aplica corretamente a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante da desigualdade técnica e informacional entre vítima de desastre ambiental e empresa mineradora detentora dos dados e meios probatórios.

4. O encargo atribuído à embargante não configura prova diabólica, pois consiste na apresentação de estudos, monitoramentos e dados técnicos que já integra sua esfera de controle e obrigação regulatória.

5. A demonstração da inexistência de contaminação ou de nexo causal constitui prova possível à empresa que exerce controle sobre a atividade e o ambiente impactado.

6. A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não procede, pois vítimas de danos decorrentes de atividade empresarial enquadram-se como consumidores por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 da Lei nº 8.078/90.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor em acidentes de consumo, independentemente de vínculo contratual direto entre as partes.

8. A distribuição do ônus da prova encontra fundamento não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas também no art. 373, § 1º, do CPC/2015 e na legislação ambiental, que consagra a responsabilidade objetiva e o princípio da precaução.

9. Inexistem omissões no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados como tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A distribuição dinâmica do ônus da prova é admissível quando houver desigualdade técnica e informacional entre as partes, não configurando prova diabólica se o encargo recair sobre quem detém os meios de prova.

2. A comprovação de ausência de dano ambiental ou de nexo causal não constitui prova impossível quando atribuída à empresa responsável pelo monitoramento da atividade.

3. Vítimas de danos decorrentes de atividade empresarial são consideradas consumidores por equiparação, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos em lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Samarco Mineração S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada pela ora embargada
Maria Josette Rio Doce
, determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de de
omissão
em relação aos seguintes pontos:
(i)
a distribuição dinâmica do ônus da prova inobservou a vedação contida no art. 373, § 2º, do CPC/2015, ao lhe impor o encargo de produzir prova de fato negativo acerca da inexistência de contaminação e de nexo de causalidade; e
(b)
não foi apreciada a tese de inexistência de relação de consumo entre as partes, dada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de empresa de mineração que produz bens de produção (indústria de base) e não fornece produtos ou serviços diretamente à consumidora final.

A meu ver, não assiste razão à parte embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado. Vejamos.

Como dito, sustenta a empresa embargante que a decisão imporia encargo de produção de prova de fato negativo (inexistência de contaminação e de nexo causal), o que configuraria “prova diabólica”, vedada pelo art. 373, §2º, do Código de Processo Civil.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do CPC/2015, justifica-se pela flagrante disparidade de armas entre as partes, já que se tem, de um lado, indivíduo atingido pelo desastre ambiental de Mariana e, de outro, mineradora de grande porte detentora de todo o aparato técnico e informacional sobre os rejeitos e seus impactos.

Dessa forma, o encargo atribuído à embargante não consiste em provar um ‘não-fato’ abstrato, mas apresentar os dados técnicos, estudos ambientais e monitoramentos de balizamento que já é obrigada a realizar por força de normas regulatórias e termos de ajustamento de conduta. A meu ver, provar que a área específica não foi atingida ou que os níveis de contaminação estão dentro da normalidade é prova perfeitamente possível para quem detém o controle da atividade e o monitoramento da bacia hidrográfica, não se caracterizando a vedada prova impossível.

Em seguida, argumenta a parte embargante que o julgado silenciou sobre a inaplicabilidade do microssistema consumerista, sob o pretexto de ser indústria de base e não fornecer produtos à consumidora final.

Novamente, o argumento não prospera.

Ainda que a embargante atue na extração e beneficiamento de minério para cadeia produtiva, a responsabilidade perante terceiros vítimas de acidentes ou desastres decorrentes de sua atividade atrai a figura do
consumidor por equiparação
(
bystander
), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às vítimas de acidentes de consumo, independentemente de relação contratual direta. Ademais, a inversão do ônus da prova ou sua distribuição dinâmica, no presente caso, encontra fundamento não apenas na legislação consumerista, mas na própria legislação processual civil (CPC, art. 373, § 1º) e ambiental (Lei nº 6.938/81), que consagra o princípio da precaução e a responsabilidade objetiva integral pelo risco da atividade.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.